Tribunal: TJMT
Processo: 1008766-79.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008766-79.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IMAGENS - MEDICINA DIAGNOSTICA S.A. - CNPJ: 11.135.984/0001-34 (APELADO), VINICIUS BARUA PELDIAK - CPF: 008.646.451-55 (ADVOGADO), ADRIANA AUXILIADORA MOURA MORAES DE FREITAS - CPF: 544.868.231-68 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (APELANTE), HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC - CPF: 026.455.333-02 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1008766-79.2024.8.11.0041.

APELANTES:
MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO.

APELADO:
IMAGENS – MEDICINA DIAGNOSTICA S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO INEFICAZ DE VALORES. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por plataformas de comércio eletrônico contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da não entrega de produtos adquiridos e da devolução ineficaz dos valores pagos pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há ilegitimidade passiva das plataformas utilizadas na transação comercial;

(ii) saber se a inicial deve ser considerada inepta por ausência de elementos essenciais à compreensão da controvérsia;

(iii) saber se há ausência de interesse de agir, diante da alegada devolução dos valores pagos pela autora.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva das plataformas rés está configurada à luz da Teoria da Asserção e dos arts. 7º e 25 do CDC, dada a atuação conjunta na cadeia de fornecimento.

4. A petição inicial atende aos requisitos legais, permitindo a compreensão dos fatos e o exercício do contraditório e ampla defesa, inexistindo inépcia.

5. O interesse de agir da parte autora é evidente, uma vez que não houve prova inequívoca da restituição plena e eficaz dos valores pagos, tampouco da disponibilidade desses valores em conta, diante de entraves burocráticos impostos à sua utilização.

6. As rés não comprovaram devolução efetiva nem ausência de defeito na prestação do serviço, tampouco causa excludente de responsabilidade.

7. Caracterizado o dano material no valor de R$ 16.168,40, comprovado nos autos, e o dano moral, diante da indevida retenção dos valores e frustração da legítima expectativa da autora.

8. Mantidos os valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais, assim como os honorários sucumbenciais, majorados em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. O provedor de plataforma de comércio eletrônico responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço 2. A devolução de valores mediante crédito em conta digital com restrições de uso e exigências burocráticas, sem efetiva disponibilidade, não descaracteriza o interesse de agir. 3. A reparação por dano moral é devida à pessoa jurídica quando comprovado o abalo à sua honra objetiva ou à normalidade de suas atividades, decorrente de falha na prestação do serviço."

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1008766-79.2024.8.11.0041.

APELANTES:
MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO.

APELADO:
IMAGENS – MEDICINA DIAGNOSTICA S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de
ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais
, ajuizada por
Imagens - Medicina Diagnóstica S.A.
em face de
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.
e
Mercadopago Instituição de Pagamento Ltda.

Segundo a inicial, a autora efetuou seis compras de produtos de telefonia e informática por meio da plataforma operada pelas rés, totalizando o valor de
R$ 16.168,40
.

Alega que as compras foram posteriormente canceladas por indisponibilidade dos itens e, não obstante ter sido informado o estorno como crédito na conta Mercado Pago, não conseguiu efetuar novo pedido com tal valor nem obter o saque dos recursos retidos, apesar de diversas tentativas administrativas e protocolo junto ao Procon.

Pleiteou, assim, a
restituição do montante despendido
e
indenização por danos morais
no valor de R$ 20.000,00.

Regularmente citadas, as rés apresentaram
contestação conjunta
, sustentando, em preliminar, a
ilegitimidade passiva
da empresa Mercado Livre, além da
inépcia da inicial
e
falta de interesse de agir
.

No mérito, afirmaram que os valores foram devidamente restituídos na conta Mercado Pago e que o insucesso da autora em retirar o montante decorreu da ausência de envio de documentação exigida para validação da conta.

Pugnaram, ao final, pela improcedência da ação, com pedido de condenação por
litigância de má-fé
.

Sobreveio
sentença de procedência
, rejeitando as preliminares e condenando as rés, solidariamente: (i) ao pagamento de
R$ 16.168,40
, a título de danos materiais, com incidência de juros SELIC desde a citação e correção monetária pelo IPCA desde o desembolso; (ii) à indenização por
danos morais
no valor de
R$ 10.000,00
; e (iii) ao pagamento de
honorários sucumbenciais
de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignadas, as rés interpuseram
recurso de apelação
, renovando as preliminares afastadas na sentença e, no mérito, sustentando: (a) a inexistência de interesse processual ante o depósito do valor na conta da autora; (b) a ausência de defeito no serviço prestado; (c) a impossibilidade de condenação por danos morais em favor de pessoa jurídica sem prova efetiva de lesão à honra objetiva; (d) o excesso no valor fixado a esse título; e (e) a redução dos honorários advocatícios.

Foram apresentadas
contrarrazões
pela parte autora, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos, com destaque para a falha da plataforma em restituir de forma efetiva os valores pagos e a insuficiência das justificativas apresentadas pelas apelantes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ilegitimidade Passiva do Mercado Livre.

Egrégia Câmara:

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Mercado Livre não merece prosperar. Conforme já assentado na sentença recorrida, a autora utilizou a plataforma da primeira apelante para efetuar as compras, bem como o sistema de pagamento da segunda apelante, sendo incontroversa a utilização integrada dos serviços.

Nessa cadeia de fornecimento, Mercado Livre e Mercado Pago atuam em cooperação para operacionalizar a compra e venda online, motivo pelo qual ambas integram a relação de consumo, nos termos dos artigos 7º e 25 do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça admite a
responsabilidade solidária
dos fornecedores que compõem a cadeia de consumo.

Assim, à luz da
Teoria da Asserção
, que considera as afirmações da petição inicial como suficientes para aferir a legitimidade ad causam, deve ser rejeitada a preliminar.

Voto Preliminar – Inépcia da Inicial.

Egrégia Câmara:

Igualmente, não se sustenta a alegação de inépcia da petição inicial. O pedido foi devidamente delimitado, os fatos estão descritos com clareza e os documentos que embasam a pretensão foram acostados aos autos.

A narrativa autoral permite o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer óbice à compreensão da controvérsia.

Rejeito a preliminar arguida.

Voto Preliminar – Falta de Interesse de Agir.

Egrégia Câmara:

Argumentam as apelantes que houve devolução do valor da compra em forma de crédito na conta Mercado Pago, e que a autora não teria se valido das instruções da plataforma para efetuar o saque.

Contudo, as alegações não são acompanhadas de prova inequívoca de restituição plena e eficaz do valor.

As provas documentais indicam que a parte autora tentou, de forma reiterada, solucionar a controvérsia administrativamente, inclusive mediante reclamações extrajudiciais e via Procon. A restituição parcial e inoperante de valores por meio de crédito em conta travada por exigências burocráticas (como validação documental incompleta) não afasta a necessidade de prestação jurisdicional.

Ademais, ainda que eventual crédito tivesse sido viabilizado, a controvérsia quanto à efetiva disponibilidade e a ausência de uso do valor, indicam persistente necessidade de provimento jurisdicional.

Nesse cenário, o interesse processual encontra-se plenamente configurado.

Rejeita-se a preliminar
.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, é incontroverso que a autora realizou a aquisição de produtos de telefonia e informática pela plataforma Mercado Livre, utilizando o sistema Mercado Pago, tendo as compras sido canceladas por falta de estoque, sem posterior entrega dos itens ou restituição eficaz dos valores.

Ainda que as apelantes aleguem que o montante foi devolvido na conta digital da autora, incumbia a elas demonstrar a plena disponibilidade e efetividade dessa devolução, o que não foi feito.

Uma vez que a suposta alegação de devolução dos valores ficou apenas no campo da argumentação, não se desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do art. 373 do CPC.

As rés não lograram êxito em demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, tampouco a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Ressalte-se que a dificuldade imposta para o reembolso, mediante exigência de validação documental e operacional excessivamente burocrática, desvirtua a finalidade do serviço e contribui para a perpetuação do dano.

O valor fixado a título de danos materiais — R$ 16.168,40 — encontra lastro nos comprovantes juntados aos autos e reflete com exatidão o prejuízo patrimonial suportado pela autora.

Não há qualquer excesso a ser corrigido.

Igualmente, o dano moral mostra-se presente.

Ainda que se trate de pessoa jurídica, a jurisprudência admite a sua reparação desde que demonstrado o abalo à honra objetiva, à credibilidade ou à normalidade de sua atividade.

No presente caso, o longo tempo de espera, a retenção indevida do valor e o insucesso nas tentativas de recomposição administrativa constituem elementos suficientes para configurar o dano moral indenizável.

A quantia fixada — R$ 10.000,00 — revela-se moderada, proporcional ao dano e compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

Não se evidencia qualquer ofensa aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, sendo adequado para cumprir a função pedagógica e compensatória da reparação civil.

Quanto aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação, a decisão observou os critérios do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A matéria discutida possui relativa complexidade e a atuação dos patronos demandou técnica e diligência compatíveis com a remuneração arbitrada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025